Tribunal: TJSP
Processo: 2117277-08.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art. 13 da Lei Municipal n° 2.318, de 29 de outubro de 2014, que dispõe sobre denominação de praças e bens públicos - – Ausência de violação à separação de poderes – Matéria que não se inclui às de iniciativa reservada ao Poder Executivos – Artigo 5o da Constituição Bandeirante - Questão que se insere no Tema 1.070 de repercussão geral, decidido pelo

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art. 13 da Lei Municipal n° 2.318, de 29 de outubro de 2014, que dispõe sobre denominação de praças e bens públicos - – Ausência de violação à separação de poderes – Matéria que não se inclui às de iniciativa reservada ao Poder Executivos – Artigo 5o da Constituição Bandeirante - Questão que se insere no Tema 1.070 de repercussão geral, decidido pelo Pretório Excelso - Ação Improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2117277-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRAL, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO IMPROCEDENTE.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2117277-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2117277-08.2020.8.26.0000
Autor: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRAL
Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL
Comarca: São Paulo
Voto no 41.386
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Art.
13 da Lei Municipal n° 2.318, de 29 de outubro de 2014,
que dispõe sobre denominação de praças e bens públicos -
– Ausência de violação à separação de poderes – Matéria
que não se inclui às de iniciativa reservada ao Poder
Executivos – Artigo 5o da Constituição Bandeirante -
Questão que se insere no Tema 1.070 de repercussão geral,
decidido pelo Pretório Excelso - Ação Improcedente.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade, em face do art. 13 da Lei
Municipal n° 2.318, de 29 de outubro de 2014,
que dispõe sobre denominação de praças e bens
públicos.
Alega
que
as
normas
legais
mencionadas contrariam o disposto nos artigos 30
e 111, da Constituição Estadual.
Indeferida a liminar (fls. 38).
A Câmara Municipal apresentou de
informações (fls. 41/69).
Citada, a Procuradoria Geral do
Estado deixou de se manifestar nos autos no
prazo legal, conforme certidão (fl. 76).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela parcial, improcedência da ação (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2117277-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
79/87).
É o relatório.
Dispõe a norma ora guerreada:
(...)
Artigo 13 - A área construída,-de 813,78
metros quadrados, com frente para a Rua
das Aroeiras, esquina com a Rua dos Ipês
e
esquina
com
a
Rua
Cabo
Verde,
localizada no Bairro "Jardim do Cedro”,
passa
a
denominar-se
"CRECHE
ROSELY
OLIVEIRA GOMES GARCIA”
Improcede a ação.
Não se verifica a alegada violação
aos arts. 1o e 5o da Constituição Estadual,
apontada na inicial.
Isto porque, , o Supremo Tribunal
Federal fixou tese no Tema 1.070 de repercussão
geral:
“É comum aos poderes Executivo (decreto)
e Legislativo (lei formal) a competência
destinada a denominação de próprios,
vias
e
logradouros
públicos
e
suas
alterações, cada qual no âmbito de suas
atribuições”.
Em outubro de 2.019 o Plenário do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2117277-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso
Extraordinário
1151237/SP,
entendeu
pela
constitucionalidade da iniciativa concorrente
acerca da matéria em baila, restando assim
ementado:
A
Lei
Orgânica
do
Município
de
Sorocaba/SP previu que cabe à Câmara
Municipal legislar sobre “denominação de
próprios, vias e logradouros públicos”
(art. 33, XII). O STF afirmou que se
deve realizar uma interpretação conforme
a Constituição Federal para o fim de
reconhecer que existe, no caso, uma
coabitação normativa entre os Poderes
Executivo (decreto) e Legislativo (lei
formal) para o exercício da competência
destinada à denominação de próprios,
vias
e
logradouros
públicos
e
suas
alterações, cada qual no âmbito de suas
atribuições. Assim, tanto o chefe do
Poder Executivo (mediante decreto) como
também a Câmara Municipal (por meio de
lei) podem estabelecer os nomes das vias
e logradouros públicos. STF. Plenário.
RE 1151237/SP, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, julgado em 3/10/2019 (Info 954).
Assim prevê o artigo 5o, caput, da
Constituição Estadual:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2117277-08.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Art.5o
"São
Poderes
do
Estado,
independentes e harmônicos entre si, o
Legislativo,
o
Executivo
e
o
Judiciário".
Dessa forma, a nomeação de ruas e
demais bens públicos é feita por lei, de
iniciativa
concorrente
do
Legislativo
e
Executivo.
De outro lado, como bem observou a
d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 84) para
se
chegar
à
conclusão
sobre
a
eventual
inconstitucionalidade do dispositivo local, por
violação aos princípios norteadores da Administração Pública, é imprescindível a
análise probatória, em especial para aferir se a
obra pública estava ou não pronta e acabada, sob
o prisma das alegações do pedido, sendo defeso,
em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade,
a instrução processual para tal aferição.
Isto posto, julga-se, improcedente
a ação.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator